Tribunal: TJDFT
Processo: 0744567-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR CIRCUNSTANCIADA. TERMOS E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ORFANDADE. INERENTE AO TIPO. CONCURSO ENTRE UMA ATENUANTE PREPONDERANTE E DUAS AGRAVANTES NÃO PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDOS, E RECURSO DO RÉU WESLYN PROVIDO.
1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
2. O fato de a vítima deixar uma mãe (com doença preexistente – diabetes) e os filhos órfãos caracteriza-se, via de regra, como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, de modo que não autoriza a análise desfavorável das consequências do crime, se não demonstrada outra causa que justifique entendimento contrário.
3. A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, via de regra, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) na segunda fase. Já no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (artigo 67 do Código Penal), a que tiver melhor graduação se sobressai, contudo, com força reduzida, ao passo que não anulada a circunstância simples, de modo que, nesses casos, mostra-se proporcional a incidência da metade da fração de 1/6 (um sexto), qual seja, 1/12 (um doze avos) para a circunstância preponderante. Contudo, verificada a presença de uma atenuante preponderante (confissão espontânea) e de duas agravantes simples (emprego de meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), tem-se que a compensação de cada uma destas deve ocorrer com a metade daquela, razão pela qual, ao final, razoável e proporcional a compensação integral.
4. Recursos do Ministério Público e da Assistente de Acusação desprovidos. Recurso do réu WESLYN provido.